Tribunal: TJDFT
Processo: 0746248-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA DOS BILHETES. ERRO GROSSEIRO OU PREÇO VIL INEXISTENTE. VINCULAÇÃO DA FORNECEDORA A CUMPRIR A OFERTA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na origem, os autores ajuizaram ação com a pretensão de que as companhias aéreas ré fossem (i) compelidas a honrar com o compromisso de compra e venda, firmado no momento do aceite da oferta e realização do pagamento, na exatidão do que fora proposto e nos moldes da confirmação de reserva n° L28KD, pelo total de milhas acordado, qual seja, 49.000 milhas cada trecho de ida e volta; ou, (ii) condenadas a emitir novas passagens para o destino almejado, seja através da 2a ré (Ibéria Linhas Aéreas de Espana S/A) ou por outra companhia aérea, em novas datas a serem escolhidas pelos autores, nas mesmas condições da compra realizada.
2. Trata-se de recurso (ID47613727) interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que “houve erro material na divulgação do preço da passagem aérea, principalmente em decorrência da evidente desproporção entre o valor de mercado da tarifa e o preço erroneamente divulgado”.
3. Nas razões recursais, afirmam que a compra das passagens foi efetivada, as milhas foram descontadas e as taxas cobradas no cartão de crédito, no entanto, decorridos, aproximadamente, 15 dias da transação a 1a ré enviou um e-mail informando que a empresa parceira, IBÉRIA, cancelou os bilhetes em virtude de erro nos valores. Alegam inexistência de erro crasso ou valor discrepante, pois, segundo a atendente da 1a ré (GOL), o valor de cada milha é de R$ 0,07, de modo que se fossem convertidas no valor de milhas “compradas” teriam pagado pelas 98.000 milhas o equivalente a R$ 6.860,00 + taxas de R$ 968,72, totalizando R$ 7.828,72. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, vincula o fornecedor, salvo se comprovar a ocorrência de “erro de fácil constatação”, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
6. O referido artigo visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, a prejudicar e frustrar justa expectativa do consumidor.
7. Os contratos formalizados pela internet se aperfeiçoam quando o consumidor adere à vontade ofertada e publicada pelo fornecedor, como no caso dos autos em que os autores/recorrentes compraram as passagens ofertadas pela companhia aérea ré/recorrida através de milhas e efetuaram o pagamento das taxas de embarque.
8. Assim, uma vez realizada a oferta a consumidor indeterminado, mesmo que por erro, ela obriga o fornecedor que a fez, em caso de contratação pelo consumidor (princípio da vinculação da oferta).
9. Cumpre consignar que, ainda que se admitisse que o valor da tarifa tivesse sido lançado erroneamente, no caso dos autos devem as rés/recorridas honrar a oferta publicada (art. 30, CDC), pois se trata de fato intrínseco ao risco da atividade econômica, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos decorrentes do cancelamento unilateral da compra da passagem aérea.
10. Por fim, não se verifica na espécie a ocorrência de “erro de fácil constatação” ou “preço vil”, porquanto a publicidade foi suficientemente precisa, de molde a evidenciar veracidade à oferta. Além disso, se trata de serviço com elevada elasticidade tarifária, não sendo rara a veiculação sazonal de ofertas de passagens e milhas por preços reduzidos, seja para comercialização de voos em baixa estação, seja para alcançar visibilidade no mercado.
11. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, não obstante as rés/recorridas aleguem “erro sistêmico”, pois, trata-se de fortuito interno relacionado aos serviços e aos riscos da atividade, o qual não as exime da responsabilidade de cumprir a oferta publicada.
12. Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, as rés/recorridas a cumprirem integralmente os termos da oferta promocional, realizada em 28/12/2021, com a emissão dos bilhetes, ainda que em outra companhia aérea, nas mesmas condições, temporada e mesmo destino contidos na reserva L28KD ou, na impossibilidade daquelas datas, em outras, à escolha dos autores/recorrentes.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
14. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.